Tribunal: TJMT
Processo: 1020468-44.2021.8.11.0003
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020468-44.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (APELANTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (REPRESENTANTE), JESSICA DA SILVA GOMES - CPF: 700.317.561-40 (APELADO), THAIS FERNANDA NUNES PEREIRA - CPF: 023.915.911-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MÁQUINA DE TRANSAÇÕES COMERCIAIS DE COMPRA E VENDA – DEFEITO OU INSTABILIDADE DO APLICATIVO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO DESCONSTITUÍDA – INDEVIDO CANCELAMENTO DO CONTRATO E BLOQUEIO DE CRÉDITO DA AUTORA APELADA – RESTITUIÇÃO DO VALOR BLOQUEADO – POSSIBILIDADE – DANO MORAL CARACTERIZADO – VALOR RAZOÁVEL – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

A ação de indenização tem por pressuposto a demonstração do ilícito e da obrigação de indenizar, que se verificados e/ou não desconstituídos, levam à procedência do pleito indenizatório, com o arbitramento em valor razoável e que atenda ao caráter pedagógico.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO nº 1020468-44.2021.8.11.0003

Apelante: PAGSEGURO INTERNET LTDA

Apelado: JESSICA DA SILVA GOMES

Vara Única da Comarca de Alto Garças

RELATÓRIO

Apelação
interposta por PAGSEGURO INTERNET LTDA.

Ação
: Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, proposta por JESSICA DA SILVA GOMES em desfavor de PAGSEGURO INTERNET LTDA.

Sentença
: julgou procedente a ação, condenou a requerida aqui apelante ao pagamento de R$5.000,00, a título de danos morais, acrescidos de juros de 1% e correção monetária pelo INPC desde a decisão e declarou a rescisão do contrato, bem assim, determinou o desbloqueio da quantia de R$ 1.177,47, corrigida com juros a partir da citação e correção pelo INPC a contar da retenção.

Condenou a requerida aqui apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da condenação.

Apelação
: busca, em síntese, a reforma da sentença para ver julgada improcedente à ação. Sustenta a inexistência de ato ilícito ou de falha na prestação de serviços aptos a gerar o dever de indenizar em danos morais. Assevera que se mantida a condenação o valor deve ser revisto, porquanto se mostra excessivo.

Sem contrarrazões (certidão – id 166861727).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Narra à parte autora que contratou os serviços da requerida para o fim de receber os valores das vendas que realiza na máquina de cartão de crédito/débito, cujos montantes das transações ficavam disponíveis em sua conta no aplicativo PagBank de nº 4350.8702.3543.7559.

Informa que a máquina apresentou erro e ficou impossibilitada de realizar transações.
Buscou solução junto ao representante e também com a central de atendimento, mas não obteve êxito
.

A controvérsia está em saber se comporta reforma a r. sentença, a fim de julgar improcedente a ação ou, ainda, saber se é caso de redução do valor indenizatório arbitrado (R$5.000,00), em virtude do cancelamento unilateral de compra realizada no site da empresa requerida
.

Pois bem. Verifica-se que a relação jurídica entre as partes é disciplinada pelo Código Civil.

Embora a requerida apelante afirme que o seu sistema tenha passado por instabilidades e que bastaria a reinstalação do aplicativo,
é certo que a parte autora não obteve êxito em fazer com a máquina funcionasse mesmo tendo procurado ajuda administrativa,
o que importa na falha de prestação e serviços da requerida apelante
.

As conversas entre a autora apelada e a funcionária da requeria apelante bem demonstram que a autora informou ter feito a reinstalação do aplicativo e ainda assim o problema persistiu
(id. de 166861706).

Importante registrar que a requerida aqui apelante optou pela renúncia da produção de provas, conforme petição juntada no id. 166861720, cujo fragmento se transcreve:

“
PAGSEGURO INTERNET SA, pessoa jurídica de direito privado, devidamente qualificada na documentação anexa, nos autos da ação em referência, proposta por JESSICA DA SILVA GOMES, vem perante V.Ex.ªrespeitosamente, à presença de V. Exa., manifestar-se, para informar
que não possui mais provas a produzir além das documentais já acostadas aos autos, as quais desde já reitera e ratifica
.
” (grifei).

Assim, a requerida apelante não desconstituiu a prova produzida pela autora apelada, em especial, a conversa com sua funcionária.

Assim, a requerida apelante, dentro da regra de distribuição da prova, deixou de demonstrar5 a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora apelada, conforme exige a regra do art. 373, II, do CPC, que se transcreve:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Assim, demonstrado o ilícito, decorrente da falha na prestação de serviço pela requerida apelante, surge daí o dever de indenizar.

A ação de indenização tem por pressuposto a demonstração do ilícito e da obrigação de indenizar, que se verificados, levam à procedência do pleito indenizatório, com o arbitramento em valor razoável e que atenda ao caráter pedagógico.

Quanto a compensação moral, tem-se que o problema se deu a partir de junho de 2021 e por várias vezes tentou a solução por intermédio da requerida apelada, não tendo logrado êxito.

A autora apelada somente conseguiu o reconhecimento do direito de ter seu saldo desbloqueado por força de decisão liminar proferida em 31.8.2021 (id. 166861709), cujo montante sequer tem notícia de já ter recebido
.

Somado a tal fato tem a ofensa sofrida pela autora apelada por não ter conseguido transferir o valor que tinha na conta – R$1.177,47 – para seu fornecedor e, assim, também não conseguiu mais adquirir o produto – roupas – que vendia, cuja renda utilizava para sua sobrevivência.

A autora teve que superar, inclusive, dissabores com clientes, por não ter logrado atender os pedidos por não ter conseguido utilizar seu dinheiro para adquirir mercadorias.

Restou demonstrado, pois, o ilícito, decorrente da falha da prestação do serviço, e o dano moral sofrido, como pontuou a sentença, cujo fragmento se transcreve e corrobora:

“
Analisando o processo, verifico que a pretensão formulada pela autora merece prosperar,
pois configurada a falha na prestação dos serviços prestados pela empresa ré
.

Restou incontroverso nos autos que a máquina fornecida pela ré para a prestação de seus serviços apresentara defeitos, não se prestando ao fim que se destina
.

Desse modo,
impõe-se o acolhimento do pedido de cancelamento do contrato sem ônus para a autora, bem como o desbloqueio do valor de R$ 1.177,47 (um mil e cento e setenta e sete reais e quarenta e sete centavos), retidos em face da máquina defeituosa
.

Ademais,
HÁ NOTÍCIAS NOS AUTOS QUE A AUTORA PROCUROU SOLUCIONAR A QUESTÃO DE FORMA ADMINISTRATIVA, NÃO LOGRANDO ÊXITO
.

O dano moral constitui prejuízo decorrente da dor imputada à pessoa, em razão de atos cujas consequências ofendem, indevidamente, seus sentimentos, provocando constrangimento, tristeza, mágoa, ou atribulações na esfera interna pertinente à sensibilidade moral, definindo-o José Eduardo Callegari Cenci, inspirado em Wilson Melo da Silva,
"como aquele que diz respeito às lesões sofridas pelo sujeito físico ou pessoa natural - não jurídica - em seu patrimônio de valores exclusivamente ideais, vale dizer, não econômicos. Na conformidade desta doutrina, o dano moral teria como pressuposto ontológico a dor, vale dizer, o sofrimento moral ou mesmo físico inferido à vítima por atos ilícitos, e face de dadas circunstâncias..."
, acentuando esse doutrinador que o “
Dano moral é, em síntese, o sofrimento experimentado por alguém, no corpo ou no espírito, ocasionado por outrem, direta ou indiretamente derivado de ato ilícito.
" ("Considerações sobre o dano moral e sua Reparação", RT 638/46).

Analisando detidamente os documentos trazidos ao processo, extrai-se que o dano moral declarado pela requerente restou comprovado, pois, inequívoco que a autora dispendeu de tempo para evitar que houvesse suspensão do fornecimento de energia em sua unidade consumidora.

Sobre a questão, a jurisprudência tem deixado assente que a perda do tempo útil usado pelo autor para resolver o problema é indenizável.

“
EMENTA RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. REJEITADA. IRREGULARIDADE CONSTATADA POR MEIO DE TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO COM REGISTRO FOTOGRÁFICO NÃO ACOMPANHADA PELO CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. PREVISÃO DE SUSPENSÃO. PERDA DO TEMPO ÚTIL. NECESSIDADE DE JUDICIALIZAÇÃO DA DEMANDA COM DEFERIMENTO DE LIMINAR PARA ABSTER DE SUSPENDER O FORNECIMENTO. DANOS MORAIS EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e declarou indevida a cobrança da fatura de recuperação de consumo 01/2016 (R$ 3.824,69) (i); condenou a reclamada ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais (ii). Propósito recursal de reforma integral, reconhecendo a legalidade da cobrança e dos procedimentos adotados. Subsidiariamente, redução do quantum. Preliminar de incompetência dos juizados especiais que não merece guarida. Documentos aptos ao julgamento da demanda. Termo de Ocorrência – TOI constando “cliente ausente”, o que demonstra que os procedimentos ocorreram de forma unilateral e em desacordo com a legislação setorial. Processo administrativo de recuperação de consumo de energia elétrica que não atendeu aos princípios do contraditório e da ampla defesa, restando configurado vício apto a justificar desconstituição, nos termos da Resolução nº. 414/2010 da ANEEL, tendo em vista o descumprimento dos dispostos no art. 129, § 2º e § 3º. Mediante o descumprimento da legislação setorial, o procedimento de instauração para constatação da irregularidade deve ser declarado nulo e, consequentemente, as faturas de recuperação de consumo originadas de dito procedimento. Danos morais configurados. Perda do tempo útil, situação excepcional que ultrapassa o mero dissabor. Segundo a teoria do desvio produtivo, a desnecessária perda de tempo útil do consumidor para o reconhecimento do seu direito, imposta de forma abusiva pelo fornecedor, enseja indenização por danos morais. No presente caso, houve a previsão do corte, com necessidade de judicialização da demanda e decisão liminar para que a cobrança fosse suspensa. Quantum indenizatório dentro da razoabilidade que não merece reparos. Recurso conhecido e desprovido. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa.
(TJ-MT 80100145620168110100 MT, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 01/12/2020).

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DA PARTE AUTORA OBJETIVANDO A CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. 1. No caso, o autor foi cobrado indevidamente por suposta fraude no medidor de energia elétrica, com a inclusão arbitrária de parcelas da suposta dívida em suas faturas de consumo. Além disso, houve a perda do tempo útil do Autor na tentativa de resolver o problema. 2. Condenação da Ré a título de indenização por danos morais no valor de R$2.000,00 (dois mil reais) PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.
(TJ-RJ - APL: 00210921520178190008, Relator: Des(a). BENEDICTO ULTRA ABICAIR, Data de Julgamento: 06/08/2020).

“
ENERGIA ELÉTRICA. Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de débitos, cumulada com obrigação de fazer e indenização por dano moral. Sentença de procedência. Apelo da ré. Alteração de titularidade das faturas de energia elétrica, após despejo dos locatários, com a consequente declaração de inexigibilidade de débito em relação ao autor. Negativa da ré, sob a justificativa de existência de faturas inadimplidos. Alteração da titularidade que não pode ser condicionada à quitação de débitos comprovadamente de terceiros, sob pena de transfigurar a obrigação pessoal em obrigação propter rem. Autor que demonstrou o pagamento das faturas posteriores à sua imissão na posse. Condenação da ré à alteração da titularidade, declarada a inexigibilidade dos débitos em relação ao autor. Autor que tentou por diversos meios a alteração da titularidade. Perda do tempo útil do autor, para resolução de questão simples. Lesão ao tempo que gera dano moral indenizável. Quantum indenizatório mantido em R$ 3.500,00. Sentença mantida. Apelo desprovido.
(TJ-SP - AC: 10072739120208260008 SP 1007273-91.2020.8.26.0008, Relator: Carlos Dias Motta, Data de Julgamento: 27/01/2021).

Tudo numa demonstração inequívoca de má prestação do serviço.

Portanto, faz jus à indenização por danos morais, uma vez que comprovado restou nos autos que a autora sofreu danos em seu patrimônio psíquico, devendo a empresa requerida, por consequência lógica, ombrear com a responsabilidade
.

sim, provado nos autos que houve má prestação do serviço, fato esse de exclusiva culpa da parte ré, assim, havendo o dano moral, impõe-se o seu ressarcimento
e, no que tange a fixação do dano, área em que, em situação como dos autos, arbitro em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), indenização esta que atende os princípios, pois não se deve levar em conta apenas o potencial econômico da empresa demandada, é preciso também a repercussão do ressarcimento sobre a situação social e patrimonial do ofendido, para que lhe seja proporcionada.”
(grifo próprio e nosso).

Quanto ao valor do arbitramento, R$5.000,00, mostra-se condizente com a situação e não revela enriquecimento indevido. Logo, não comporta a pretendida diminuição.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso e mantém-se a sentença impugnada, que julgou procedente a ação
, condenou a requerida aqui apelante ao pagamento de R$5.000,00, a título de danos morais, acrescidos de juros de 1% e correção monetária pelo INPC desde a decisão e declarou a rescisão do contrato, bem assim, determinou o desbloqueio da quantia de R$ 1.177,47, corrigida com juros a partir da citação e correção pelo INPC a contar da retenção.

Por aplicação a regra do §11 do art. 85 do CPC, majora-se de 10% para 15% o percentual dos honorários advocatícios arbitrados pela origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2023